Tribunal: TJDFT
Processo: 0750225-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA VIÚVA. BEM ARROLADO NO INVENTÁRIO. ACERVO HEREDITÁRIO. PENHORA LIMITADA À FRAÇÃO IDEAL DO ESPÓLIO. MEAÇÃO PRESERVADA. RESPONSABILIDADE DA MEEIRA. NECESSIDADE DE PROVA DE BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL POR EVENTUAL IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O imóvel registrado exclusivamente em nome da viúva, mas arrolado no inventário, compõe o acervo hereditário do falecido e se sujeita à penhora na proporção pertencente ao espólio.
2. A jurisprudência admite a penhora da fração ideal relativa ao de cujus, preservada a meação do cônjuge supérstite, cuja responsabilização por dívida do falecido depende de prova de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar.
3. Eventual irregularidade na intimação da penhora configura vício relativo, cuja nulidade exige demonstração de prejuízo, o que não se verifica quando a inventariante permanece inerte e o contraditório é plenamente viabilizado no âmbito recursal.
4. A liberação integral da penhora compromete a efetividade da execução, especialmente quando o imóvel constitui o único bem identificado para a garantia do crédito.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.